Tribunal: TJES
Processo: 5009556-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009556-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009556-03.2023.8.08.0012

RECORRENTES: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e MAGAZINE LUIZA S/A RECORRIDO: WEBERT ROBERT TORIBIO ANDRADE

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM NÚMERO DE IMEI EQUIVOCADO. BLOQUEIO DO IMEI. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O APARELHO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
WEBERT ROBERT TORIBIO ANDRADE
em face de
MAGAZINE LUIZA S/A, TELEFÔNICA BRASIL S.A e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
. Narra o autor, em síntese, que adquiriu dois aparelhos celulares de fabricação da terceira requerida, APPLE, no valor de R$3.807,80, no site da Magazine Luiza SA.

Aduz que a nota fiscal emitida pela MAGAZINE apresentou incorreções quanto à identificação dos aparelhos, isto é, o número de IMEI registrado não teria relação com o IMEI apresentado e nem com o número de série indicado na caixa do aparelho. Sustenta que entrou em contato com as requeridas e o problema não foi solucionado, inclusive a VIVO bloqueou os aparelhos, pautada nas divergências apresentadas na nota fiscal do produto. Assevera que a ré MAGAZINE informou que seria aberta uma solicitação com pedido de urgência para resolução do problema, mas sem sucesso. Esclarece que, por duas vezes, buscou o PROCON, e mesmo assim, o problema não foi solucionado. Por tais motivos, ajuizou a presente demanda objetivando a restituição dos valores pagos e danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8611620), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC e demais regras e princípios do direito consumerista, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, condeno solidariamente os requeridos no pagamento de R$ 3.807,80 a título de indenização por danos materiais, corrigidos com juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso, bem como no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data. JULGO IMPROCEDENTE o pedido em face da Telefônica Brasil S.A.

Irresignada, a requerida MAGAZINE LUIZA S/A interpôs Recurso Inominado (ID 8611634) arguindo, preliminarmente, a inexistência de interesse processual em virtude da solução prévia do caso noticiado nos autos. No mérito, sustenta que não houve falha na prestação de serviço, razão pela qual não há falar em indenização. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Por sua vez, a APPLE BRASIL também interpôs Recurso Inominado (ID 8611636), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do autor/terceiros, o que afasta a sua responsabilidade.

Contrarrazões apresentada ao ID 8611639, ocasião em que o autor/recorrido pugnou pela manutenção da sentença, bem como a majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentada pela Telefônica Brasil ao ID 8611647.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo os recursos apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame dos recursos,
afasto
a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada pela recorrente MAGAZINE (ID 8611634 - pág. 03).

Não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenização, bem como a sua finalidade.

Se o objeto da demanda não se restringe a pedido de correção dos dados dos celulares, mas também imposição de dever indenizatório, lídimo o interesse de agir.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente APPLE (ID 8611636 - pág. 06), haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto respondem, de forma objetiva e solidária, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

In casu
, ficou demonstrado a divergência do IMEI dos celulares adquiridos no site da ré MAGAZINE com aquele indicado na nota fiscal, fato que, inclusive, impediu a habilitação do chip da operadora (VIVO), em razão do bloqueio dos aparelhos pela empresa “Via Varejo”, pessoa jurídica estranha à lide.

Por outro lado, as rés/recorrentes não comprovaram que os bens entregues ao autor/recorrido não possuíam restrição de uso, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado (art. 373, II, do CPC).

Acerca do direito básico à informação, o CDC dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

I
II -a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
;

Como pontuado na sentença (ID 8611620):

Tenho que, a Magazine Luiza e a Apple são os responsáveis pelo fato.

O requerente adquiriu três aparelhos celulares no site da Magazine Luiza no ano de 2020, conforme prova documento colacionado aos autos. Ao tentar habilitar estes aparelhos na concessionária Vivo, restou constatado por eta empresa que os aparelhos haviam sido bloqueados pela Via Varejo, uma empresa totalmente estranha à compra e venda dos aparelhos, e o primeiro e terceiro demandado, não explicaram o que realmente ocorreu com os aparelhos. Registro que restou provado este fato, conforme documento colacionado aos autos pela Vivo.

Ademais, a Magazine Luiza e a Apple não apresentam uma justificativa razoável quanto ao fato alegado pelo requerente como constitutivo do seu direito, que reside na compra e venda dos aparelhos bloqueados por uma terceira pessoa totalmente estranha ao negócio jurídico, fato que só potencializa a responsabilidade e obrigação das referidas demandadas. Como um dos direitos básicos do consumidor, assim preconizado no inc. VIII do art. 6° do CDC.

Registro, por derradeiro, que a conduta dos demandados resultou grave , porquanto não solucionou um problema dos aparelhos que foram entregues para o requerente bloqueados. Ficou sem o dinheiro e sem o produto. Apresentou duas reclamações no PROCON, entrou em contato por dezenas de vezes com os demandados sem qualquer resposta razoável.

Experimentou transtornos de toda ordem, algo que transcende o mero aborrecimento, ou seja, a conduta atingiu o seu patrimônio ideal, merecendo reparos nas devidas proporções.

Nesse contexto, as recorrentes são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor (art. 18 do CDC). E sendo a responsabilidade de natureza objetiva, a fornecedora de serviços só não será responsabilizada quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito é inexistente ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC), o que não ocorreu na hipótese em análise.

Por conseguinte, fornecido produto impróprio ao uso, ante o bloqueio do IMEI dos celulares comercializados, irretocável a sentença que assegurou o direito do autor ao reembolso do valor pago e à indenização por dano moral.

Ora, o dano moral decorrente da conduta da parte ré é evidente ante a teoria do desvio produtivo, visto que restou comprovado nos autos que o autor necessitou diligenciar para sanar a irregularidade causada pela empresa ré, não sendo atendido de forma eficaz. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - IMEI BLOQUEADO - PRIVAÇÃO DO BEM E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS VERIFICADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM QUANTIA AQUÉM DO PEDIDO DAS AUTORAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Discute-se no presente recurso a configuração de dano moral. 2. A responsabilidade civil da ré restou verificada em virtude do agir ilícito de vender produto (celular) com IMEI bloqueado, privando a parte consumidora de utilizar o bem. 3
. A jurisprudência do STJ e do TJ- MS tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. No caso, há provas nos autos de que a falha
na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor. 4. O valor para a compensação dos danos morais não pode constituir meio de enriquecimento sem causa, mas tampouco deve representar quantia que, de tão ínfima, não importe em repreensão ao ofensor, tolhendo-se da reprimenda o caráter educador e preventivo, também ínsito a condenações desse jaez. No caso, valor da indenização por danos morais fixados em R$ 7.000,00. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-MS - AC: 08233931020208120001 Campo Grande, Relator: Des.Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/01/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022) (destaquei).

O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo às empresas fornecedoras do serviço. Ademais, o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o valor indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos danos morais formulado em contrarrazões (ID 8611639 - pág. 19), registro que sem guarida. As contrarrazões não são a via adequada para formulação de pedidos, pois têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas requeridas e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno as recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)